Tribunal: TJMT
Processo: 1038535-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
N. Recurso: 1038535-26.2022.8.11.0002.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.
Recorrente/Recorrido: AMILTON FORTUNATO.
Recorridos/Recorrentes: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – NEGATIVA indevida de cobertura – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO Do AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO in re ipsa - QUANTUM INDENIZATÓRIO majorado – RECURSO Do RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO Dos RECLAMADos CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038535-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMILTON FORTUNATO - CPF: 550.685.961-91 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1038535-26.2022.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrido:
AMILTON FORTUNATO.

Recorridos/Recorrentes:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO Do AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO Do RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO Dos RECLAMADOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 174861842, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou os reclamados, de forma solidária, ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de dano material, com correção monetária, indexada pelo INPC, a contar do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença recorreram o reclamante e os reclamados, aquele objetivando a
majoração
dos
danos morais
, enquanto os demandados, em suas razões recursais, alegam:

1)

A ciência do segurado a respeito das cláusulas de seu contrato – Período de carência;

2)

A ausência de falha da prestação do serviço;

3)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes nos ids. nos 176154675 e 192007991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
No bilhete entregue ao consumidor não foi descrita de forma clara e objetiva qualquer limitação de atendimento pela em razão de internação em prazo inferior a vinte e quatro horas
. ID.
Num. 105729797 - Pág. 2.

Também
não há no bilhete e na apólice o valor estipulado acerca da franquia
.

Ademais,
não foi comprovado que o consumidor tinha acesso à apólice, apenas consta que o postulante recebeu acesso tão somente ao bilhete, o qual é um instrumento simplificado do negócio jurídico
.

Nesse sentido, dispõe o art. 54, §4o do CDC, que
as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
.

Verifico que
o respectivo preceito não foi observado pelos demandados
.

Para mais,
o autor foi atendido em regime de emergência, foi submetido a uma cirurgia, limitar a indenização sobre o pretexto de internação inferior a vinte e quatro horas esvaziaria a própria finalidade do seguro pessoal
.

(...)

Nesse sentido,
não é legítima a cláusula que impõe limitação no prazo do período de internação que supere o prazo de vinte e quatro horas
a contar da assinatura do contrato,
para que o consumidor possa fazer jus a indenização,
ainda mais quando se trata de atendimento de emergência
.

Logo, diante da extrema desvantagem ao consumidor, a cláusula limitativa arguida não deve prevalecer diante da evidente abusividade e também em virtude da falta de informação em destaque.

Enfim, a franquia limitativa do direito do autor e sem qualquer valor estipulado a cargo do contratante não afasta o direito a cobertura.

Por essa razão e perante do conjunto probatório
concluo que a negativa foi indevida
. (...)
(grifei)

No caso, a
responsabilidade dos reclamados como fornecedores de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o reclamante ao pagamento da
indenização securitária,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
decorrentes da negativa indevida de cobertura do seguro discutido nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelos
reclamados
, condenando-os
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024